Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700544-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEI DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de vaga em enfermaria com suporte de hemodiálise. Alega que tem cinquenta e sete anos e é portador de insuficiência renal aguda. Relata que foi internado no Hospital Home em 16/1/2023 e continua internado em leito contratado de UTI da SES, aguardando vaga em enfermaria com suporte de hemodiálise. Acrescenta que sua permanência no hospital traz risco de infecção hospitalar por internação longa. Informa que se encontra inserido na lista de regulação desde 9/2/2023, sob a classificação de risco vermelho. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de disponibilização de vaga em enfermaria com suporte de hemodiálise. Ao proferir a decisão recorrida, entretanto, o juiz na origem ressaltou que: A parte autora aduz que se encontra internada na UTI do Hospital Home desde 16/01/20223, com quadro de DRC agudizada, pré-diabético e ICC. Salienta que se encontra consciente e aguardando vaga em enfermaria com suporte de hemodiálise, desde a data de 09/02/2023, com classificação vermelho-emergência, com status pendente. O relatório médico acostado aos autos pela parte autora indica que ela está alerta consciente e orientado e que está de alta da UTI para unidade de internação, id 152588792. Não obstante a indicação de alta hospitalar para leito de enfermaria, o médico não indicou de forma específica que aguardar a transferência pleiteada possa acarretar riscos à saúde do paciente. Além disso, consoante ofício da Central de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar, há 148 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise aguda e que o paciente ocupa a 53a posição, dentre os de classificação vermelha. Dessa forma, entendo que não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o tratamento buscado pela requerente já está sendo fornecido conforme relatório no ID 152588792, que indica que a parte está internada na Hospital Home (convênio SES). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Conforme se depreende da referida decisão, atualmente há 148 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise aguda e o agravante ocupa a 53a posição, dentre os de classificação vermelha. Levando-se em conta que sua inclusão na lista da Central de Regulação ocorreu a menos de dois meses, em 9/2/2023, e que há 148 pacientes em igual condição aguardando a disponibilização da vaga pretendida. Ocorre que o autor está internado em hospital conveniado (HOME) e recebendo os cuidados necessários. Extrapola a ideia de atendimento integral a a pretensão de escolher o tipo de acomodação no hospital em detrimento dos critérios organizacionais e prioritários de disponibilidade de leitos. Certamente não há interesse em manter na UTI paciente que poderia estar na enfermaria, mas é fato notório que os hospitais públicos estão lotados[1]. Estando inviabilizada neste momento a transferência, cabe ao autor aguardar, assim como muitos pacientes estão aguardando. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA [1] https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/03/23/sete-hospitais-publicos-estao-superlotados-no-df.ghtml /f